Tribunal: TJMT
Processo: 1003278-84.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003278-84.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROGERIO VIEIRA DE REZENDE - CPF: 031.288.781-70 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Gonçalo A. de Barros Neto(Rel.): Nego provimento. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes- 1o vogal: Dou provimento. Dr. Sebastião de Arruda Almeida- 2o vogal: Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1003278-84.2020.8.11.0009

RECORRENTE: ENERGISA S/A

RECORRIDO: ROGÉRIO VIEIRA DE REZENDE

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/03/2020

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TOI E LAUDO DO INMETRO ATESTANDO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA – ESCORREITA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDNTE E MANTEVE COMO DEVIDA A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APRESENTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de TOI e LAUDO DO INMETRO ambos atestando que, em duas oportunidades houve a adulteração do medidor de consumo de energia elétrica, nada mais resta a fazer senão a validar a fatura de recuperação de consumo questionada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 115693459, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (14/12/2020), e correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência dos débitos constantes nas faturas com vencimentos em 31/08/2020 e 30/11/2020 (
R$ 3.395,96; R$ 837,00; R$ 369,57
e
R$ 1.008,90)
, totalizando a quantia de
R$ 5.611,43 (cinco mil e seiscentos e onze reais e quarenta e três centavos)
, a título de recuperação de consumo da UC n° 6/2042803-3.

Por fim,
deferiu
o pedido de
tutela de urgência
, determinando que a reclamada proceda a
baixa definitiva das restrições discutidas nos autos
, bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora junto às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito, e se
abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica
da parte autora em razão desses débitos, sob pena de fixação de multa diária.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente;

2.

A ausência de ato ilícito;

3.

A inexistência de danos morais;

4.

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da
Unidade Consumidora no
6/2042803-3,
sendo surpreendido com a cobrança indevida das faturas referentes aos meses de
junho/2020
(R$ 3.395,96 e R$ 837,00)
e
agosto/2020

(R$ 369,57 e R$ 1.008,90)
, totalizando a quantia de
R$ 5.611,43 (cinco mil e seiscentos e onze reais e quarenta e três centavos)
, a título de recuperação de consumo.

Ainda, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, além da ameaça de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidades no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a parte ré anexou aos autos
os TOIs - Termos de Ocorrência e Inspeção
nos 745252 (23/01/2020 – id. 115691546) e 811827 (04/06/2020 – id. 115691547
)
em que foram constatadas as irregularidades no medidor de consumo.

Ainda, vê-se que os
laudos emitidos pelo INMETRO
(ids. nos 115691544/115691545), relativos ao medidor da unidade consumidora da parte recorrida, constam a seguinte conclusão:

(...)
Registrador: Reprovado

O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com furo na base e 2o elemento inoperante.

Medidor Reprovado

(grifei)

Por outro lado, em observância ao histórico de consumo da UC no 6/2042803-3 (id. 115693452), constata-se que, após as vistorias realizadas,
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subsequentes
.

Assim, em que pese tenha sido constatada irregularidades no relógio por meio dos TOIs e dos laudos do INMETRO juntados nos autos,
inexiste disparidade de valores
aptos a demonstrar que aquelas tenham dado ensejo ao faturamento a menor
.

Desse modo,
não demonstrando o aumento significativo no consumo de energia posterior às vistorias no medidor da unidade consumidora do autor, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II, do CPC), devem os débitos faturados a título de recuperação de consumo ser desconstituídos
.

Neste sentido:

“(...)RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 343,11
(trezentos e quarenta e três reais e onze centavos).

A cobrança em testilha se trata de fatura de recuperação de consumo, onde a Reclamada alega irregularidade do medidor que ocasionou o faturamento a menor entre os meses de maio à julho de 2018.

Pois bem. A cobrança de recuperação de consumo é válida desde que comprovada a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica.

Em que pese tenha sido constatada irregularidade no relógio por meio de laudo do INMETRO juntado em recurso, da análise do histórico de contas juntado pela Autora na inicial, verifico que

inexiste disparidade de valores
aptos a demonstrar que aquela tenha dado ensejo ao faturamento a menor.

Importante registrar que no
TOI no673387, de 17/07/2018
, tem como
descrição apenas de que foi retirado para análise e no laudo do INPEM, registra como reprovado o aparelho medidor por estar com elemento inoperante, porém observo que, a irregularidade descrita não decorre de interferência do consumidor, até mesmo porque não foram registradas outras irregularidades no ato da vistoria, que foi inclusive acompanhada pela Autora, constando sua assinatura no TOI.

(...)

Ora, mesmo com a troca do relógio, realizada
em agosto de 2018
, os consumos dos meses posteriores se mostraram próximos aos anteriores,
como constam as faturas juntadas pela Reclamante na inicial, tendo em vista que a Energisa não colacionou aos autos histórico de consumo da Reclamante,
não se justificando a fatura então lançada.

Mesmo com a irregularidade detectada, não se demonstrou que tal foi apta a gerar aumento indevido no consumo, nos moldes pretendidos pela recorrente, de onde, o TOI e LAUDO DO INMETRO são referências indiciárias que devem serem analisadas com base no resto de provas dos autos
.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT - Recurso Inominado no 1000366-66.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 31/08/2020) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELETRICA. CEEE D. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SINAIS DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR QUE, POR SI SÓ,
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIORMENTE À TROCA DO APARELHO
. ÔNUS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO FATURADO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DESCONSTITUIDO
. DERAM PROVIMENTO AO APELO
. UNÂNIME”.
(TJRS - Apelação Cível, no 70081161838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 28/08/2019 e publicado em 05/09/2019) (grifei)

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FATURAS POSTERIORES QUE COMPROVEM O AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. Narra a autora, que funcionários da demandada vieram na sua residência para vistoriar o medidor, constataram irregularidades e deixaram uma notificação do agendamento de uma avaliação técnica. Alega que no dia da retirada do medidor, os funcionários lhe causaram constrangimento. Sustenta não concordar com o laudo, nem com o pagamento de R$ 1.990,09(...), referente ao valor da recuperação de consumo devido. A demandada trouxe aos autos os laudos da avaliação técnica (fls. 79/98). Alega que havia irregularidades no medidor, sendo necessário cobrar os valores referentes ao período em que o equipamento se manteve irregular. Como é sabido, competia à requerida provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da autora, consoante com artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Aduz a demandada que a cobrança no valor de R$ 1.990,09(...) é decorrente do acúmulo de consumo do período de 01/09/2015 a 09/01/2017, porém, não traz aos autos nenhuma prova válida da... alegação.
É imprescindível a comparação com faturas posteriores ao reparo da irregularidade, para que seja possível verificar se houve ou não uma redução significativa de consumo. Desse modo, não há comprovação de que a energia registrada aumentou de maneira significativa
.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso Desprovido. Unânime”.
(TJRS - Recurso Cível No 71007751076, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 24/10/2018 e publicado em 30/10/2018) (grifei)

Logo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo.

Ainda,

inobstante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, conforme histórico de negativações anexado no id. 117437041, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrido
foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança indevida de
valores
, com ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica
(id. 115691523/115691524)
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO
- COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO - ABUSIVIDADE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(Recurso Inominado no 0048393-77.2017.811.0001 -
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 18/06/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tenho que a quantia de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE – 1o VOGAL – CONDUTOR/VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Após a detida análise dos autos observa-se que a autora teria se submetido a inspeção TOI (datas de 23/01/2020 e 04/06/2020) com seu acompanhamento sendo detectada irregularidades em seu medidor de energia, sendo que, tal assertiva ainda se corrobora no momento em que se realiza ainda a perícia pelo INMETRO e ainda nessa mesma perícia aponta irregularidades no medidor do consumo de energia (constatado furo na base do medidor e 2o elemento inoperante), sendo devida a cobrança de valores a título de recuperação de consumo.

Pior de tudo isso é ver nos autos que o autor incorreu no mesmo erro por duas vezes, sendo que, em ambas o seu medidor, em momentos distintos teve problemas aferidos pelo INMETRO, não sendo correto e nem justo permitir que o mesmo não arque com suas consequências.

O simples fato de, eventualmente o consumo, após a vistoria não ter sofrido, segundo o relator substancial aumento, entendo que, isto por si só não pode ser utilizado como fator a afastar a cobrança de valores remanescentes, dentro do que a ANEEL prevê, sendo que, diversos fatores podem contribuir para eventual margem posterior não sofrer maiores discrepâncias, dentre elas: retirada de equipamentos e até mesmo diminuição do consumo, justamente para se tentar forjar essa tese, sendo que, existe alteração sim, com médias mensais de mais de 100kwh a mais, que se pensarmos a longo prazo, certamente os valores remanescentes subsistem.

ISTO POSTO
, pedindo vênia ao nobre relator, voto na divergência, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e no mérito julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto divergente deste 1o vogal.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE – 1o VOGAL – CONDUTOR/VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Após a detida análise dos autos observa-se que a autora teria se submetido a inspeção TOI (datas de 23/01/2020 e 04/06/2020) com seu acompanhamento sendo detectada irregularidades em seu medidor de energia, sendo que, tal assertiva ainda se corrobora no momento em que se realiza ainda a perícia pelo INMETRO e ainda nessa mesma perícia aponta irregularidades no medidor do consumo de energia (constatado furo na base do medidor e 2o elemento inoperante), sendo devida a cobrança de valores a título de recuperação de consumo.

Pior de tudo isso é ver nos autos que o autor incorreu no mesmo erro por duas vezes, sendo que, em ambas o seu medidor, em momentos distintos teve problemas aferidos pelo INMETRO, não sendo correto e nem justo permitir que o mesmo não arque com suas consequências.

O simples fato de, eventualmente o consumo, após a vistoria não ter sofrido, segundo o relator substancial aumento, entendo que, isto por si só não pode ser utilizado como fator a afastar a cobrança de valores remanescentes, dentro do que a ANEEL prevê, sendo que, diversos fatores podem contribuir para eventual margem posterior não sofrer maiores discrepâncias, dentre elas: retirada de equipamentos e até mesmo diminuição do consumo, justamente para se tentar forjar essa tese, sendo que, existe alteração sim, com médias mensais de mais de 100kwh a mais, que se pensarmos a longo prazo, certamente os valores remanescentes subsistem.

ISTO POSTO
, pedindo vênia ao nobre relator, voto na divergência, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e no mérito julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto divergente deste 1o vogal.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022